Tribunal: TJPA
Processo: 0807785-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807785-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVI BELO SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807785-18.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA MARIA MENDES SILVA ARAÚJO
.

PACIENTE:
DAVI BELO SALES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, DO CPB C/C ARTIGO 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE
28/02/2020
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
PACIENTE PRESO A MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REAVALIAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE TRAMITANDO REGULARMENTE,
ATÉ QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, VEIO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE PRESENCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS AUDIÊNCIAS DO TJE-PA, A PARTIR DE
19/03/2020
. COACTO COM DOENÇA RENAL PRÉ-EXISTENTE, FAZENDO PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19,
POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL
. DESCABIMENTO.
NÃO FOI ACOSTADO AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE QUALQUER COMORBIDADE QUE O ENQUADRE NO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em
28/02/2020
e se encontra preso a mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação da custódia cautelar, todavia a instrução processual encontra-se tramitando normalmente, a denúncia foi recebida em
06/08/2020
, sendo determinado a citação do acusado para apresentar resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento, todavia, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios;

2
. Possibilidade de revogação da custódia preventiva, coacto é portador de doença renal pré-existente, fazendo parte do grupo de risco para o coronavírus e a casa penal onde está custodiado não possui condições de tratamento adequado, todavia não foi acostado aos autos qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica e que o enquadre no grupo de risco do COVID-19;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Davi Belo Sales
, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, preso desde o dia
30/03/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Afirma a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente se encontra preso a mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação de sua custódia cautelar; b) coacto é portador de doença renal pré-existente, fazendo parte do grupo de risco para o coronavírus e a casa penal onde o paciente está custodiado não possui condições de tratamento adequado; c) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do COVID-19, paciente se encontra em uma cela com mais de 20 (vinte) detentos. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3449945 - Páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, o coacto teria praticado estupro de vulnerável, sendo a vítima
P. A. A. D. C
.

Ainda de acordo com os autos, foi realizada escuta especializada à vítima por assistente social, a vítima detalhou os abusos sexuais sofridos. A vítima relatou que, aos 08 (oito) anos de idade, ela e seus pais foram a um jantar na casa do paciente, e ao terminar o jantar, a criança se deitou em uma rede e cochilou, mas foi surpreendida com o zíper e o botão de sua calça abertos. Ato contínuo, teria ido à cozinha em busca de seus pais, no entanto, deparou-se com o acusado e seus dois filhos.

Na escuta especializada, a criança relatou ainda que, nessa ocasião o acusado aproximou-se de seu filho
Davi Júnior
e cochichou no ouvido dele, em seguida
Davi Júnior
foi em direção à vítima e verbalizou:
“MEU PAI DISSE QUE, SE VOCÊ MOSTRAR SUAS PARTES ÍNTIMAS PARA ELE, ELE TE DÁ DINHEIRO”
.

Impende ressaltar, no ponto, que há atos libidinosos (como beijos, e passadas de mão - apalpar a vítima, dentre outros) que não deixam vestígios, sendo mesmo, por conseguinte, dispensável a prova pericial direta, devendo, nesses casos, o conjunto probatório ser formado por outros elementos, a exemplo das declarações da própria vítima e de depoimentos de testemunhas, ou seja, pela denominada prova pericial indireta (artigo 167, do Código de Processo Penal).

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PRISÃO COM MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, já que a prisão persiste por mais de 90 (noventa) dias, sem que houvesse a reavaliação da custódia cautelar.

Sobre o dito excesso de prazo, é necessário colocar que, em virtude da pandemia de coronavírus que vem assolando o mundo, as audiências foram suspensas, gerando um certo atraso nos processos que estavam em fase instrutória, como o caso em questão. Porém, as audiências foram continuadas através de videoconferência, tendo sido o réu interrogado.

Segundo informações da autoridade inquinada coatora, a denúncia foi recebida no dia
06/08/2020
, sendo determinado a citação do acusado para apresentar resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento.

Todavia, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

COACTO PORTADOR DE DOENÇA RENAL PRÉ-EXISTENTE, FAZENDO PARTE DO GRUPO DE RISCO E O POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva, em vista de eminente risco de contágio no ambiente carcerário por coronavírus, tal alegação não encontra possibilidade. Tendo em vista, somente o fato de estarmos vivendo uma pandemia não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Além disso, nada foi acostado aos autos que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não foi apresentado qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica.

A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Quanto à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o citado instrumento normativo dispõe sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. Assim, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos apenados.

Importante mencionar que estão sendo adotadas providências no âmbito prisional para evitar ao máximo o contágio, em virtude da impossibilidade de liberar todos os detentos, por motivo muito claro, temos que manter a segurança da população.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/08/2020